Tribunal: TJSP
Processo: 1031384-29.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Pretensão à outorga da escritura definitiva relativa a vaga de garagem autônoma, com pedido de exibição de documentos. 2. Comprovação nos autos de que o autor tentou, na via administrativa, obter a quitação da parcela em aberto para quitação do financiamento. 3. Imposição da obrigação de fazer quanto à

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Pretensão à outorga da escritura definitiva relativa a vaga de garagem autônoma, com pedido de exibição de documentos. 2. Comprovação nos autos de que o autor tentou, na via administrativa, obter a quitação da parcela em aberto para quitação do financiamento. 3. Imposição da obrigação de fazer quanto à corré PERFIL SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 4. Procedência da ação. 5. Extinção da ação quanto às corrés KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e KALLAS ARKHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 6. Insurgência recursal da vencida quanto à imposição de multa cominatória, bem como o valor fixado. 7. Multa cominatória devida no caso de descumprimento da obrigação de fazer. 8. Valor fixado que é razoável e proporcional à obrigação determinada. 9. Limitação da multa cominatória em R$ 50.000,00 (junho 2022). 10. Manutenção. 11. Fixação da verba honorária no mínimo legal. 12. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15. 13. Sentença mantida. 14. Recurso desprovido.